Tribunal: TJES
Processo: 0020944-07.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020944-07.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO “FUNDO DE COMÉRCIO” DO LOCATÁRIO, EM RAZÃO DA MUDANÇA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM NOVO ENDEREÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. ACORDO HOMOLOGADO. RESPONSABILIDADE PELA VERBA HONORÁRIA IMPUTADA ÀS PARTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA. SISTEMA TARIFADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. APELO DE
F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
. DESPROVIDO.

1.
A existência de prévia manifestação pelo desinteresse do exercício do direito de recorrer constitui fato extintivo da faculdade processual e obsta o conhecimento da irresignação posteriormente interposta, ante a configuração de preclusão lógica, incidindo, na hipótese, os termos do art. 1.000, do CPC. Preliminar acolhida de ofício. Recurso do Município de Vila Velha não conhecido.

2.
Inexistindo impacto negativo sobre o estabelecimento comercial apelante, em razão da mudança de endereço, decorrente da desapropriação do imóvel anteriormente locado, não há que se falar em indenização pela desvalorização do “fundo de comércio”.

3.
Não prospera a pretensão de ressarcimento pelas despesas decorrentes da mudança, pois se verifica dos documentos acostados à reconvenção apenas orçamentos referentes à instalação de equipamentos e maquinários, inexistindo, todavia, os respectivos comprovantes de pagamento, os quais dariam a exata dimensão do valor que teria sido gasto.

4.
Inexistindo, no acordo formulado na demanda principal, qualquer cláusula acerca da distribuição da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios), as partes deverão dividi-la de forma igualitária, na esteira do §2º, do art. 90, do CPC, devendo, cada uma, arcar com a verba honorária de seus respectivos patronos, diante da ausência de sucumbência na homologação da transação.

5.
Quanto aos honorários sucumbenciais incidentes na demanda secundária, arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município de Vila Velha, não há razões para alterá-los, sendo inaplicável no caso em tela a fixação com base no critério equitativo, posto que o Tribunal da Cidadania sedimentou, através da tese firmada no tema 1.076, que
“apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

6.
Recurso do município não conhecido. Apelo do estabelecimento comercial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do Município de Vila Velha e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao apelo de F. R. D. Comércio de Alimentos Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020944-07.2009.8.08.0035

APTE/APDA:

F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

APDO/APTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
haja vista inconformados com a sentença de fls. 461/463, que, nos autos da
ação de imissão na posse
, ajuizada pelo ente municipal, homologou a transação realizada na ação principal e julgou improcedente o pleito reconvencional.

Postula F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em síntese (fls. 468/479), a reforma do ato impugnado, para que seja indenizado por danos materiais decorrentes da mudança de endereço em razão da desapropriação do imóvel por ele locado, bem como reparação pelo fundo de comércio da empresa.

Ao final, postula, caso se mantenha inalterada a sentença, sejam afastados os honorários arbitrados em seu desfavor na ação principal, bem como fixados por apreciação equitativa na lide secundária.

Por sua vez, postula o MUNICÍPIO DE VILA VELHA (fls. 508/517) seja condenado o apelado a lhe indenizar pelo valor locativo mensal no período em que exerceu posse injusta (desde a desapropriação até a desocupação definitiva).

Pois bem.

-
Da preliminar,
ex officio,
de não conhecimento do recurso interposto pelo Município de Vila Velha.

Em que pese a municipalidade tenha apresentado apelação adesiva às fls. 508/517, observa-se que, em data anterior, manifestou expressamente sua ciência acerca da sentença e que em face dela
não iria interpor recurso
(fl. 465).

Logo, a existência de prévia manifestação pelo desinteresse do exercício do direito de recorrer constitui fato extintivo da faculdade processual e obsta o conhecimento da irresignação posteriormente interposta, ante a configuração de preclusão lógica, incidindo, na hipótese, os termos do art. 1.000, do CPC:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Este é o posicionamento jurisprudencial, abrangendo, inclusive, a hipótese de recurso adesivo:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCA PÚBLICA. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL.
Manifestação do desinteresse em recorrer. Preclusão lógica. Incidência do art. 1.000 do CPC. Recurso não conhecido.
(TJRS; AC 5001714-31.2022.8.21.0016; Ijuí; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 12/07/2023; DJERS 19/07/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA.
RECURSO ADESIVO
. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DE DESINTERESSE EM RECORRER DA SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CARACTERIZAÇÃO
. ALUGUEL DE COISA MÓVEL. MAQUINÁRIO. VALOR DO LOCATIVO MENSAL PAGO. ÔNUS DA PROVA QUE SE IMPUTA AO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO POR MONTANTE UBSTANCIALMENTE INFERIOR AO PRETENDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. NECESSIDADE. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO, APELO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. 1.
Se a parte recorrente pratica qualquer ato incompatível com o propósito de impugnação do ato recorrido, de modo a demonstrar, de forma implícita, a aceitação do comando jurisdicional, incorre em preclusão lógica, a extinguir o seu poder de recorrer, conforme dispõe o artigo 1.000 do CPC
. [...] (TJMG; APCV 0017254-87.2017.8.13.0604; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 01/09/2021; DJEMG 14/09/2021)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. FATO IMPEDITIVO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Depois de publicado o acórdão ora embargado,
o ministério público estadual carreou aos autos petição informando que analisou a decisão colegiada e constatou não haver necessidade de se insurgir, oportunidade em que requereu expressamente a renúncia ao direito recursal
, tendo o setor competente certificado a decorrência de prazo. Posteriormente, a mesma procuradora de justiça protocolou os presentes embargos de declaração. 2. Tais manifestação são discrepantes entre si,
não sendo possível admitir recurso quando a própria parte já externou expresso e inequívoco desinteresse em combater o provimento judicial
. 3. A propósito, essa renúncia não depende da aceitação do adversário (nCPC, art. 999) e constitui fato impeditivo do direito de recorrer decorrente da preclusão lógica. 4. Aclaratórios não conhecidos. (TJCE; EDcl 0004754-16.2013.8.06.0089/50000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes; Julg. 04/06/2017; DJCE 11/06/2018; Pág. 57)

Logo, não conheço do apelo acostado às fls. 508/517, ressaltando que o colendo STJ tem manifestado, de forma reiterada, o entendimento de que
“a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa”
(STJ; AgInt-AREsp 2.520.585; Proc. 2023/0383110-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 05/06/2024).

- Do recurso manejado por
F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a apelação de
F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Versa a demanda sobre imissão de posse intentada pelo Município de Vila Velha em face de Arlete de Queiroz Braga e do aqui apelante.

Argumentou dita pessoa jurídica de direito público que baixou o Decreto Municipal nº 032/2008, visando a desapropriação, por utilizada pública, do imóvel situado na Rua Coronel Sodré, 538, Centro, Vila Velha, de propriedade da Sra. Arlete, a fim de ser implantado o PROCON Municipal.

Acrescentou que a aludida proprietária aceitou o valor proposto, a título de indenização pela desapropriação do imóvel, bem como o recorrente, que também participou da negociação, pois à época dos fatos era locatário do bem.

Informou que apesar de ter efetuado o pagamento do valor combinado, não foi viabilizada a imissão na posse do imóvel.

Ao contestar a demanda, a empresa F.R.D. Comércio de Alimentos aduziu que
“está na posse do imóvel objeto da presente lide, apenas em razão de não ter a parte Autora indenizado-a pelo seu fundo de comércio, não obstante o pedido de indenização protocolado perante a Prefeitura de Vila Velha/ES”.

Em paralelo, apresentou reconvenção às folhas 116/135 e documentos de folhas 136/238, afirmando que
“faz jus ao direito de ser ressarcida pelo fundo de comércio ante a futura queda do faturamento, pelas câmaras frigoríficas com sistema termoisolante, placa frontal, 50% do valor do seu lucro líquido pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, gastos com a mudança”
.

As partes celebraram acordo às fls. 264/265, no que concerne ao pedido da ação principal.

No tocante à lide secundária, o julgador
a quo
fundamentou sua improcedência nos seguintes termos:

“Relativamente a pretensão reconvencional da empresa F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA/ME de ressarcimento do fundo de comércio pela desapropriação do imóvel do qual era locatária, é cediço que para seu deferimento, é necessária a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela empresa segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e Egrégios Tribunais de Justiça Pátrios [...].

In casu, compulsando os autos, observa-se que a empresa Requerida não logrou comprovar que a desapropriação do imóvel tenha lhe causado qualquer tipo de prejuízo, tanto de ordem material quanto imaterial.

Isso porque, no que diz respeito as câmaras frigoríficas com sistema termoisolante e a placa frontal, conforme expressamente restou reconhecido nos autos pela Requerida, após a desocupação do imóvel objeto da presente lide, a empresa passou a desempenhar suas atividades comerciais em outro local, não havendo, portanto, que se falar em indenização correspondente ao maquinário e equipamentos adquiridos porquanto, em decorrência da continuidade da atividade comercial, forçoso concluir que estes ainda se encontram sob sua propriedade.

Outrossim, insta consignar que somente há nos autos orçamentos realizados pela empresa, não havendo qualquer nota fiscal e/ou recibo dos alegados gastos.

No tangente aos lucros cessantes, consoante destacado acima, após a desapropriação do imóvel a empresa continuou desempenhando suas atividades comerciais, porém em local diverso, não havendo comprovação de que, tenha deixado de auferir lucros, notadamente a se considerar a ausência de elementos que comprovem decréscimo financeiro em razão do desempenho da atividade em local diverso.

Nota-se que constou do laudo pericial de folhas 342/256 que, ao contrário do afirmado pela empresa, após a sua mudança de endereço, não houve queda do seu faturamento, constando, ainda, expressamente da tabela de folhas 351, que após março/2010, seu faturamento aumentou em comparação aos mesmos períodos dos anos anteriores.

Dessa forma, descabida a condenação do Requerido ao pagamento de lucros cessantes em benefício da Requerida.

Por fim, vale rememorar que a empresa já restou indenizada pelo Requerente no tocante as benfeitorias realizadas no imóvel desapropriado, consoante recibo de folhas 23, não impugnado pela empresa”.

Com efeito, colhe-se do laudo pericial acostado às fls. 342/356, que para valoração do fundo de comércio devem ser observadas as seguintes variantes:

“a) clientela estabelecida, tradicional e contínua; b) oferta de mercadorias de primeira qualidade; c) preços e prazos satisfatórios; d) organização racional do trabalho; e) organização administrativa; f) regime de crédito continuado por parte dos fornecedores; g) equipe de funcionários de real capacidade de trabalho; h) localização da empresa, loja ou estabelecimento; i) concessão de distribuição exclusiva de determinado produto; j) transações sob regime de monopólio, oligopólio, cartel ou ‘trust’; k) nome comercial ou industrial amplamente conceituado nos mercados nacional e internacional; 1) ‘know-kown’ sobre produto de marca patenteada com alta lucratividade ou ‘royallies’”.

Na hipótese dos autos, o valor do fundo de comércio do apelante poderia ser impactado apenas em razão da alteração da localização do estabelecimento empresarial, o qual se trata de uma peixaria, afetando sua
“clientela estabelecida, tradicional e contínua”.

Ocorre que, da detida análise do referido laudo, verifico, tal como o magistrado
a quo,
que o faturamento mensal do recorrente não foi impactado negativamente com a alteração de endereço, pois, em que pese tenha ocorrido a mudança na data de 29/03/2010, suas receitas até aumentaram.

Veja-se a respectiva tabela constante do laudo pericial (fl. 351):

Faturamento

anos

Meses

2007

2008

2009

2010

2011

janeiro

13.065,22

11. 321,88

20 858,90

29.613,20

40.914,01

fevereiro

13.044,01

11. 307,40

22.738,28

28.246,42

36.337,68

março

15.023,60

11. 395,71

22.990,65

26 980,27

34.593,98

abril

12. 703,28

10 946.48

23.738,43

26.073.92

46. 941,44

maio

11. 642,85

10 754,15

22 622,01

25.661,07

38.992,15

junho

11.425,80

10.077,36

22.827,16

24. 650,03

47.645,28

julho

12.052,26

10.989,58

21.606,56

27 943,55

22.787,34

agosto

11. 245,00

11.120.87

22.658.55

31.345,56

35.694,49

setembro

11.530,86

17 748,71

27.798,99

32 180,18

outubro

14. 580,16

16 129,01

26 320,40

30 426,04

novembro

12.868,62

20. 978,61

38.678,57

32.467,40

dezembro

11.614,50

21 589,16

29 753,62

33.633,92

Total

150.796,16

164.358,92

302.592,12

349.221,56

303.906,37

Neste cenário, inexistindo impacto negativo em razão da mudança de endereço, decorrente da desapropriação do imóvel anteriormente locado, não há que se falar em indenização por desvalorização do “fundo de comércio”.

Quanto à pretensão de ressarcimento pelas despesas decorrentes da mudança, também não prospera, pois verifico dos documentos acostados à reconvenção (fls. 207/217) apenas orçamentos referentes à instalação de equipamentos e maquinários, inexistindo, todavia, os respectivos comprovantes de pagamento, os quais dariam a exata dimensão do valor que teria sido gasto.

Por conseguinte, também não comporta acolhimento o pleito de afastamento da condenação ao pagamento de honorários na ação principal.

Conforme bem pontuou o julgador de origem, inexistindo, no acordo formulado na demanda principal, qualquer cláusula acerca da distribuição da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios), as partes deverão dividi-la de forma igualitária, na esteira do §2º, do art. 90, do CPC, devendo, cada uma, arcar com a verba honorária de seus respectivos patronos, diante da ausência de sucumbência na homologação da transação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §2º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3 -
Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas e aos honorários, estes serão divididos igualmente entre elas, como dispõe o art. 90, §2º do CPC.
4 - Sentença reformada com o fito de anular a condenação do ora Apelante no pagamento de honorários advocatícios. 5 - Recurso provido. (TJES; Apl 0000840-34.2012.8.08.0020; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 28/05/2018; DJES 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. SRT. 487, III, -B-, CPC/15.RATEIO DE CUSTAS E DETERMINAÇÃO DE QUE CADA PARTE ARQUE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RESPECTIVO PATRONO. 1.Teor do § 2º do art. 90 do CPC/15:
Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente
. -2. Ademais,
as partes devem arcar com os honorários advocatícios dos seus respectivos advogados, não se podendo falar em condenação, diante da ausência de sucumbência na homologação de transação
. 3.Precedentes desta Corte e do STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0014383-48.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 04/07/2019; Pág. 234)

Acerca dos honorários sucumbenciais incidentes na demanda secundária, arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município de Vila Velha, não vislumbro razões para alterá-los, sendo inaplicável no caso em tela a fixação com base no critério equitativo, posto que o Tribunal da Cidadania sedimentou, através da tese firmada no tema 1.076, que
“apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso interposto pelo Município de Vila Velha, diante da ocorrência de preclusão lógica. Lado outro,
conheço
do apelo de F.R.D. Comércio de Alimentos LTDA., todavia, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em desfavor de F.R.D. Comércio de Alimentos LTDA.

Quanto ao Município de Vila Velha, deixo de aplicar o mesmo acréscimo, por não ter sido condenado no juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)